Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Homicídio qualificado, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, furto e fraude processual. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Erro material.
1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não suscitadas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.
2 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto à materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado, furto e fraude processual, bem como quanto à qualificadora do motivo torpe, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 – Porte da arma de fogo usada no homicídio, se não descrita na denúncia e nem foi objeto da pronúncia, não pode ser considerada na sentença e resultar em condenação, sobretudo se foi meio necessário para execução do crime, e não conduta dissociada do contexto dos fatos.
6 – Se, apesar da existência de indícios de que o apelante e as demais pessoas que o acompanhavam agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para o sucesso da empreitada criminosa, inexistindo qualquer prova de que o acusado efetuou os disparos que atingiram uma das vítimas -, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento quanto ao crime de tentativa de homicídio.
7 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - A pena de multa pode variar entre 10 e 360 dias-multa. Por ser intervalo muito distante, a fração de aumento de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo acaba se mostrando desproporcional ao que foi fixado para a pena privativa de liberdade, que tem intervalo menor e permite adotar tal fração. Daí porque deve-se adotar o aumento em 1/6 do mínimo legalmente previsto, por guardar maior proporcionalidade.
9 – Existindo na sentença erro material na soma das penas pelo concurso material, procede-se a correção do erro de ofício.
10 - Apelação provida em parte.